Tribunal: TJES
Processo: 5004702-72.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004702-72.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
RECORRIDO: VALDIR BATISTA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004702-72.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

RECORRIDO: VALDIR BATISTA

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. TELEVISOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRODUTO DE CONSUMO DURÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO CUMULADO COM DANOS MORAIS ajuizada por
VALDIR BATISTA
, em face da
ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA (PHILIPS),
objetivando indenização por danos morais e materiais decorrentes da falha na prestação do serviço
.
Para tanto, o autor alega, brevemente, que adquiriu uma televisão junto a ré, no valor de R$2.799,00 e, após 13 meses da compra, a televisão apresentou vício. Aduz que entrou em contato com a fabricante que a orientou buscar uma loja de conserto autorizada, pois o produto estava fora do prazo de garantia, contudo, após levar a televisão na autorizada, recebeu o orçamento para conserto no valor de R$1.290,00. Sustenta que o valor do conserto é exorbitante e há vício oculto do produto, pois não houve queda ou mau uso para ocasionar problema em pouco tempo de uso.

Em contestação (ID 10182503), a ré alega, em síntese, sua ilegitimidade, tendo em vista que o produto não está coberto pela garantia contratual ou legal. Além disso, realizou pedido contraposto pela devolução do produto, caso a presente demanda seja julgada procedente.

Encerrada a instrução processual foi proferida sentença (ID 10182511) pelo juízo singular que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

CONDENAR
a parte ré ao pagamento do importe de R$ 2.799,00 (dois mil setecentos e noventa e nove reais) à parte autora, a título de danos
materiais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária,
ficando condicionada à devolução do produto (TV Philips 43” PHP FHD 43PFG6 825/78 SMART) a ré.

CONDENAR
a parte ré ao pagamento do importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte autora, a título de danos
morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10182513), sustentando que o recorrido não comprovou que o suposto defeito trata-se de vício de fabricação, mas é evidente que o Recorrente comprova que o prazo de garantia do produto já encontrava-se expirado, ou seja, é sabido que após a expiração do prazo a responsabilidade por custear o reparo do produto é do consumidor, já que a garantia contratual não é eterna. Por fim, aduz a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor fixado.

A autora apresentou contrarrazões ao ID 10182520, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório

VOTO

Preparo recolhido, IDs 10182515 e 10182516.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Pois bem. No caso em tela, verifico que
o produto objeto da presente demanda se trata de uma televisão, que apresentou um vício oculto com pouco mais de um ano de uso. Destaco que um aparelho de televisão é um produto de consumo durável, sendo legítima a expectativa de que poderá ser utilizado por um longo período
. Coaduno com o sentenciante, nos seguintes termos:

(...)

A parte autora alega que realizou a compra de uma televisão fabricada pela ré e que após 13 meses o televisor começou a apresentar problemas. Em virtude disso, a autora buscou a fabricante que negou a reparação do produto, justificando que o prazo de garantia havia expirado (ID 41033726).

A parte ré, por sua vez, alegou que não possui responsabilidade, visto o decurso do prazo de garantia legal de 90 dias, bem como os 275 dias de garantia adicional estendida concedidos.

Sem maiores delongas, tenho que razão assiste a parte autora em seu pleito. Explico.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, §3º1 entende que tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se ao ficar evidenciado o defeito. Assim, consta nos autos que a parte autora ao observar o vício, entrou em contato com o fabricante em menos de 60 dias. Dessa forma, como o objeto da lide trata-se de produto durável, e seu prazo decadencial é de 90 dias, não ocorrendo da decadência do direito do autor.

(...)

Ademais, há entendimento jurisprudencial no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor adotou o critério de vida útil do bem, e não o critério de garantia ao se tratar de bem durável. Nesse ínterim, considerando o lapso temporal desde a compra e uso, espera-se que o televisor dure bem mais que um ano.

De mais a mais, a parte ré não combateu o argumento da autora sobre a existência de vício no produto, bem como não demonstrou que o vício ocorreu por mau uso do consumidor ou desgastes em razão do tempo, o que não se acredita, tendo em vista o curto lapso temporal entre a aquisição do produto e os problemas apresentados.

Assim, in casu, verifica-se a responsabilidade do réu em relação ao vício oculto apresentado no produto (televisor) adquirido pela autora, salientando-se que somente a partir da descoberta do vício é que passa a correr o prazo legal de 90 dias (em se tratando de bem durável).

Compreende-se por vício oculto os defeitos ou as avarias que não tem relação com a má utilização pelo consumidor ou desgaste natural do produto. Assim, entendo que diante da falha na prestação de serviços da requerida/recorrente ao não resolver o problema apresentado pelo produto, restam configurados os danos materiais que devem ser pagos pela parte ré, qual seja, restituição do valor pago diante dos prejuízos suportados.

Resta comprovado que o autor/recorrido adotou todos os meios cabíveis a ele na tentativa de solucionar o problema apresentado pelo aparelho de televisão da marca recorrente, conforme documentos colacionados junto à inicial, chegando, inclusive, a abrir reclamação administrativa no PROCON (ID 10182495), não obtendo êxito por razões alheias à sua vontade.

No tocante ao dano moral, tenho que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de 2.000,00 (dois mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A questão controvertida resume-se à verificação da responsabilidade do fornecedor por vícios apresentados em eletrodomésticos durante a denominada "vida útil do produto". 3. Não o se reconhece a negativa de prestação jurisdicional alegada quando o Tribunal de origem se pronuncia a respeito de todos os pontos levantados pela recorrente, ainda que de forma sucinta, afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada. 4. Não há julgamento extra petita quando o acórdão recorrido, acolhendo argumento da parte pleiteando a inaplicabilidade da Teoria da Vida Útil do Produto à hipótese, afasta a responsabilidade pelos vícios surgidos após o período de garantia contratual. 5.
O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3º, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual.
Precedentes. 6. No caso, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto,
e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora.
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(Recurso Especial Nº 1.787.287 - SP (2018/0247332-2); RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA; Órgão Julgador: Terceira Turma; Publicado: 16/02/2021). Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. VÍCIO OCULTO. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 26, II, CDC. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO BEM. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 18, CDC. REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
O vício oculto decorre de uma anormalidade revelada com o uso do produto, e o prazo decadencial, previsto no artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, começará a fluir a partir do momento em que ficar evidenciado tal vício, ainda que o vício se manifeste após o término da garantia contratual.

2) A doutrina interpreta a legislação consumerista sob o critério da vida útil do bem, e não da garantia, de modo que, considerando que os bens de consumo possuem uma durabilidade determinada, a possibilidade de reclamar por vício oculto que venha a se tornar evidente é limitada ao próprio tempo de vida útil do produto em análise.

3)
O Código de Defesa do Consumidor, no intuito de ampliar a defesa dos consumidores, reconhece a solidariedade de todos aqueles que participam, de alguma forma, da cadeia de consumo, e atribui a esses o dever de reparar eventuais vícios do produto, de acordo com a redação do seu art. 18, caput.

4) Hipótese em que fora adquirido pela autora um aparelho celular, para o seu uso profissional, que apresentou, por três vezes consecutivas, defeitos técnicos, sendo que, na última ocasião, o problema do aparelho não foi retificado pelos responsáveis participantes da cadeia de consumo e o vício foi atribuído àquela sem mínima prova.

5)
A pecúnia devida a título de danos extrapatrimoniais, deve ter o condão de compensar o dano moral sofrido, tendo como base a condição econômica da consumidora e das empresas rés, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção. Não se pode olvidar ainda o

desiderato punitivo e pedagógico da pecúnia, impondo-se cautela na quantificação indenizatória, conforme os parâmetros pautados pelo postulado da razoabilidade e proporcionalidade.
No caso, o valor arbitrado na origem emerge excessivo face às circunstâncias delineadas acima e ao precedente deste Egrégio Tribunal em caso análogo.

6)
Recurso conhecido e parcialmente provido, para, reformando a respeitável sentença, reduzir o montante indenizatório extrapatrimonial para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(TJES - Apelação Cível
0011715-57.2017.8.08.0030
; Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 09/06/2020). Grifei.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)